Tribunal: TJMT
Processo: 1010522-74.2023.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010522-74.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INISS POZZOBOM COSTA MEWS - CPF: 877.882.171-15 (RECORRENTE), RONALDO BORGES SILVA - CPF: 042.926.731-28 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.951.661/0001-63 (RECORRIDO), RICARDO YAMIN FERNANDES - CPF: 336.253.808-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1010522-74.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 1010522-74.2023.8.11.0004

Recorrente:
Iniss Pozzobom Costa Mews

Recorridas
:
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Tecben Administradora de Benefícios Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA SE ESTABELECER O PERCENTUAL JUSTO - TESE FIXADA PELO STJ NO RESP. 1.568.244 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO.

Os reajustes anuais aplicados em todos os contratos de planos de saúde são legítimos, e no caso dos contratos coletivos, basta que os índices aplicados sejam devidamente comunicados à Agência Nacional de Saúde, contudo,
para verificação da abusividade alegada como no caso, se faz necessária perícia contábil conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.568.244/RJ, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1010522-74.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 1010522-74.2023.8.11.0004

Recorrente:
Iniss Pozzobom Costa Mews

Recorridas
:
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Tecben Administradora de Benefícios Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Iniss Pozzobom Costa Mews

Ação:
de
Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde Cumulada com Declaratória de Cláusula Abusiva
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

Sentença (Id.

215023234
):
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que

não restou comprovada conduta ilícita praticada pelas empresas requeridas.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
215023236): defende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

215023244
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1010522-74.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 1010522-74.2023.8.11.0004

Recorrente:
Iniss Pozzobom Costa Mews

Recorridas
:
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Tecben Administradora de Benefícios Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial
.

Da narrativa dos fatos a recorrente alega que possui contrato de plano de saúde junto às empresas reclamadas desde 09/09/2022, e que até o mês 07/2023 sua mensalidade era no patamar de R$ 718,12 (setecentos e dezoito reais e doze centavos), entretanto no mês 08/2023 a empresa reajustou a mensalidade para R$ 1.033,53 (um mil e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), reajuste esse que entende ser abusivo.

Afirma que o reajuste foi realizado sem observar o índice estabelecido pela ANS – Agência Nacional de Saúde, que é 15,5% (quinze vírgula cinco por cento) assim o valor correto da sua mensalidade seria de R$ 829,42 (oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos).

Desta forma requer a redução do valor cobrado pela mensalidade, o ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento da abusividade do reajuste e da ilegalidade da cobrança, referente ao contrato de plano de saúde coletivo firmado entre as partes.

Ressalta-se que os reajustes anuais aplicados em todos os contratos de planos de saúde coletivos são legítimos, desde que os índices aplicados sejam devidamente comunicados à Agência Nacional de Saúde.

Isso porque, nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela agência reguladora, mas apenas a obrigação de a operadora de saúde informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Isto é o que se extrai da Resolução Normativa no. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa no. 13/2006 da DIPRO/ANS.

No que diz respeito ao reajuste por idade, constata-se que o contrato do qual faz parte a recorrente, possui um aditivo estabelecendo faixas etárias e formação de preço (Id. 215023205, página 07), prevendo para a idade de 39 até 43 anos (idade da recorrente), o aumento é 14,38% no valor das mensalidades, ou seja, desse modo o valor com reajuste correto seria de
R$ 821,38 (oitocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos).

Este reajuste se sujeita à Instrução Normativa no 63/03 da ANS, a qual estabelece as dez faixas etárias e limita os percentuais de variação das últimas três faixas (art. 3o da Resolução).

Contudo
, no caso para verificação da abusividade alegada pela recorrente, faz-se necessária a análise do percentual indicado no contrato, comparando-o ao dispositivo acima colacionado, bem como da apuração do percentual adequado e razoável da majoração da mensalidade, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.568.244/RJ:

“se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2.o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.”.

Vale dizer, de acordo com a nova orientação da Corte Cidadã, a quem compete a uniformização da jurisprudência pátria, nos casos como o dos autos, se afigura necessária

realização de perícia contábil, a fim de estabelecer o percentual de aumento justo, visando ao restabelecimento do equilíbrio contratual, o que inexoravelmente implica no reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para o processamento dessas demandas, ante a notória complexidade do cálculo envolvido na solução da controvérsia.

Como cediço, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, além de ser vedada a prolação de sentença ilíquida, o que torna inviável a determinação de perícia atuarial para apuração de percentual justo na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE COM CONSEQUENTE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPERATIVA NECESSIDADE DE CÁLCULOS ATUARIAIS. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tratam-se de Recursos Inominados em face da sentença que julgou procedente o pedido de revisão de contrato de plano de saúde individual/familiar nos autos da ação declaratória e indenizatória, em que a requerente questiona o reajuste aplicado por faixa etária. Na inicial, pleiteou a nulidade dos reajustes, nulidade da cláusula contratual que determina a majoração da mensalidade por faixa etária, o ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente a maior, havendo ainda pedido liminar para redução do quantum pago mensalmente. 2.
O STJ, reiteradamente, vem cassando as decisões sem amparo em prova pericial para constatação de eventual abusividade, pois “a matéria não é exclusivamente de direito e da inexistência de instrução processual, acolhendo-se o pedido sucessivo e aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula n. 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que se apure concretamente eventual abusividade dos substanciosos percentuais de reajustes verificados, notadamente com a necessária produção de prova pericial atuarial.
5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1916567 SP 2021/0012071-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021) 3. Nestes termos, o reconhecimento da complexidade com a consequente extinção da presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 3o, caput, e 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do recurso inominado. 4. Sentença anulada. Recursos prejudicados. (N.U 1000923-90.2019.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE DE MENSALIDADE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA SE ESTABELECER O PERCENTUAL JUSTO. TESE FIXADA PELO STJ NO RESP. 1.568.244, SUBMETIDO AO REGIME DE RECURSO REPETITIVO
. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Os reajustes anuais aplicados em todos os contratos de planos de saúde são legítimos, e no caso dos contratos coletivos, basta que os índices aplicados sejam devidamente comunicados à Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa no. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa no. 13/2006 da DIPRO/ANS), o que a reclamada comprova através da documentação anexa ao id. 90896025. 2. O reajuste por faixa etária, contudo, se sujeita à Instrução Normativa no 63/03 da ANS e para verificação da abusividade alegada pela autora, se faz necessária a análise do percentual indicado no contrato, comparando-o ao dispositivo acima colacionado, bem como a apuração do percentual adequado e razoável da majoração da mensalidade, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.568.244/RJ. 3. Apuração que implica no reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para o processamento dessas demandas, ante a notória complexidade do cálculo envolvido na solução da controvérsia. 4. Sentença reformada para reconhecer, de ofício, a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência, julgar extinto o processo sem resolução de mérito. 5. Recurso prejudicado. (N.U 1014648-84.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Ressalta-se que, a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE,
in verbis
:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Com efeito, no presente caso, mostram-se presentes as condições necessárias à extinção do processo por necessidade de perícia atuarial (contábil) para apurar o correto percentual a ser fixado, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024